Tribunal: CARF
Processo: 10830.721721/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.721721/2011-07 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.978 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
EUGÊNIO MARTINS NETO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte que
não corresponda ao rendimento sujeito ao ajuste.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 16-56.733, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP, fls. 89 a 92:
[Em face ao] contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de
fls. 12/14, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2009,
por meio da qual se apurou a compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 117.762,91, referente à fonte pagadora Syngenta Proteção de
Cultivos Ltda.
Cientificado do lançamento em 16/05/2011 (fl. 10), o contribuinte apresentou, em
07/06/2011, a impugnação de fl. 2, acompanhada dos documentos de fls. 3/8, na qual
alega, em síntese, que o valor glosado corresponde a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721721/2011-07
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721721/2011-07

Ao julgar a impugnação, em 1o/4/14, a 15a Turma da DRJ em São Paulo I/SP
concluiu, por unanimidade de votos, pela sua improcedência, consignando a seguinte ementa no
decisum:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Deve-se manter a glosa do imposto de renda cuja retenção na fonte não tenha sido
comprovada pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 19/3/15, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 97, o Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 41)
interpôs o recurso voluntário de fls. 100 a 113, em 14/4/15.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da omissão de rendimentos
Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 13, o
lançamento fiscal em análise decorreu da glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), no importe de R$ 117.762,91, que corresponde ao montante compensado de R$
301.729,60 e o montante efetivamente retido em relação ao rendimento recebido no ano-
calendário de 2009, ou seja, R$ 183.966,69.
Cabe destacar que o rendimento em questão foi recebido em ação trabalhista, em
duas parcelas, sendo uma em 2006 e outra em 2009.
Pois bem, quando do recebimento da primeira parcela, em 2006, os valores
referentes às duas parcelas foram atualizados até a data de recebimento da primeira parcela,
conforme quadro a seguir, extraído da decisão recorrida:

E, em relação a esse quadro, trazemos à baila, também, a seguinte informação
prestada pela DRJ:
Apesar de os levantamentos dos depósitos pelo reclamante terem ocorrido em dois anos-
calendário distintos (2006 e 2009), o IRRF, no valor total de R$ 642.664,16, foi
recolhido de uma só vez, em 08/07/2009, pelo valor atualizado de R$ 795.834,20,
consoante se constata às fls. 37/38.
Como o contribuinte compensou na DIRPF 2007 a importância de R$ 494.104,60,
pretendeu compensar na DIRPF 2010 a diferença de R$ 301.729,60 em relação ao total
recolhido. Tal procedimento não faz nenhum sentido.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721721/2011-07

Conforme se observa, o IRRF incidente sobre a totalidade dos rendimentos
recebidos na ação trabalhista foi recolhido somente em 2009, no montante atualizado de R$
795.834,20, tendo o Recorrente compensado em sua DAA do ano-calendário 2009 a diferença
entre esse montante e o IRRF de R$ 494.104,60, referente ao rendimento recebido em 2006, o
que resultou em uma compensação de R$ 301.729,60.
Em seu recurso, o Recorrente traz as seguintes alegações:

[...]

Contudo, como bem demonstrado pelo julgado a quo, o procedimento adotado
pelo Recorrente não está correto, pois abateu do IRRF recolhido e atualizado em 2009 o IRRF
correspondente ao rendimento recebido em 2006, em seu montante atualizado em 2006.
O quadro trazido mais acima deixa claro que o IRRF referente à parcela de 2009,
atualizado em 2006, era de R$ 148.559,56. Logo, na DAA do ano-calendário de 2009 é esse
montante, devidamente atualizado, que pode ser compensado. Vide o seguinte excerto da decisão
recorrida:
A diferença líquida em favor do reclamante no valor de R$ 556.710,12 (atualizada até
30/09/2006), conforme consta na informação de fl. 8, foi efetivamente levantada em
08/07/2009, pelo valor atualizado de R$ 689.394,20 (fl. 36). O índice de atualização do
depósito no período foi, portanto, de 1,23833603. Aplicando-se esse mesmo índice ao
IRRF de R$ 148.559,56, obtém-se R$ 183.966,66, tal como calculado pela fiscalização
à fl. 13.
Logo, tendo o Recorrente compensado R$ 301.729,60, quando poderia compensar
apenas 183.966,66, correta a glosa de R$ 117.762,91.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.978 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721721/2011-07

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital